Tribunal: STF
Processo: RE 97258
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
DIREITOS HEREDITARIOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
-INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VIII DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DO S.T.F.
-FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS
NO RECURSO (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.